Tribunal: TJSP
Processo: 1024804-80.2015.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. Compra e venda de imóvel. Sentença de parcial procedência, somente condenando a empresa requerida a efetuar a devolução dos valores pagos a título de taxa sati. Irresignação dos autores. Alegação de ilegalidade da cobrança da comissão de corretagem, ante a falta de clareza no contrato. Acolhimento. Abusividade da cobrança constatada. Subsunção do caso

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. Compra e venda de imóvel. Sentença de parcial procedência, somente condenando a empresa requerida a efetuar a devolução dos valores pagos a título de taxa sati. Irresignação dos autores. Alegação de ilegalidade da cobrança da comissão de corretagem, ante a falta de clareza no contrato. Acolhimento. Abusividade da cobrança constatada. Subsunção do caso concreto à tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.599.511/SP. Direito dos consumidores à informação clara e adequada - ponto central do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça – o que não foi respeitado no caso em litígio, ante a falta de clareza no instrumento contratual quanto ao valor da comissão e o preço total do imóvel. Valores pagos de sinal não foram abatidos do preço final do imóvel. Os valores pagos com a comissão de corretagem (R$ 8.200,00) deverão integrar a base de cálculo para a restituição dos im -portes, com correção monetária desde o respectivo desembolso e juros desde a propositura da demanda. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios passam a recair exclusivamente sobre a empresa requerida, com majoração dos honorários para 15% do valor da condenação. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000965178
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1024804-80.2015.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes
AGNALDO FOLTRAN SOARES (JUSTIÇA GRATUITA) e LUCEIA BIZ
SOARES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TRIADE SPE 001 NOVA UTINGA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO
TRUJILLO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1024804-80.2015.8.26.0554
Voto no 12365 (RC)
Pág. 2/5
VOTO No 12.365
No Processo - Classe:
1024804-80.2015.8.26.0554 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Santo André
MM Juiz de 1o Grau:
Marcio Bonetti
Partes:
Apelantes: Agnaldo Foltran Soares e Luceia Biz Soares
Apelado: TRIADE SPE 001 NOVA UTINGA LTDA
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES.
Compra e venda de imóvel. Sentença de parcial
procedência, somente condenando a empresa requerida a
efetuar a devolução dos valores pagos a título de taxa sati.
Irresignação dos autores. Alegação de ilegalidade da
cobrança da comissão de corretagem, ante a falta de clareza
no contrato. Acolhimento. Abusividade da cobrança
constatada. Subsunção do caso concreto à tese fixada pelo
STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.599.511/SP. Direito
dos consumidores à informação clara e adequada - ponto
central do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal
de Justiça – o que não foi respeitado no caso em litígio, ante
a falta de clareza no instrumento contratual quanto ao
valor da comissão e o preço total do imóvel. Valores pagos
de sinal não foram abatidos do preço final do imóvel. Os
valores pagos com a comissão de corretagem (R$ 8.200,00)
deverão integrar a base de cálculo para a restituição dos im -
portes, com correção monetária desde o respectivo
desembolso e juros desde a propositura da demanda.
Custas, despesas processuais e honorários advocatícios
passam a recair exclusivamente sobre a empresa requerida,
com majoração dos honorários para 15% do valor da
condenação. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.

Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença de fls. 201/205
dos autos da Ação de Restituição de Valores proposta por Agnaldo Foltran Soares e
Luceia Biz Soares em face da empresa Triade Spe 001 Nova Utinga Ltda.
O D. Magistrado julgou parcialmente procedente a ação, somente
declarando a abusividade da cobrança da taxa sati, com a consequente devolução aos
autores da quantia de R$ 4.100,00, com correção monetária a partir do ajuizamento da
ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1024804-80.2015.8.26.0554
Voto no 12365 (RC)
Pág. 3/5
Inconformados, os autores recorreram apontando a inaplicabilidade do
Recurso Especial Repetitivo 1.599.511/SP ao caso, visto que no contrato de compra e
venda não havia cláusula com destaque dos valores da comissão de corretagem, sendo
que no momento da aquisição do bem foram informados que os valores pagos de sinal
seriam destinados ao pagamento da comissão de corretagem.
Em consequência, postularam a reforma do julgado e a condenação da
requerida ao ressarcimento de todo o valor pago a titulo de comissão de corretagem e
taxa sati.
A empresa requerida não apresentou contrarrazões (fls. 226).
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, a matéria a respeito da validade da clausula contratual
quanto à comissão de corretagem já foi pacificada pelo STJ no julgamento do Recurso
Especial Repetitivo 1.599.511/SP, no qual foi firmada a seguinte tese:
"Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-
comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos
contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em
regime de incorporação imobiliária, desde que previamente
informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o
destaque do valor da comissão de corretagem.”
Convém ressaltar que o ponto central deste entendimento seria o de
garantir o direito dos promitentes-compradores (consumidores hipossuficientes) à
informação clara e adequada acerca da obrigatoriedade do pagamento, o que não
ocorreu no caso concreto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1024804-80.2015.8.26.0554
Voto no 12365 (RC)
Pág. 4/5
No caso dos autos, possível verificar que o contrato de compra e venda
estabeleceu no Item 08 que os valores de comissão de corretagem seriam pagos pelos
compradores diretamente a empresa APEX Consultoria Imobiliária Ltda.
Contudo, sem mencionar os valores que seriam destinados ao
pagamento de corretagem, ensejando a abusividade da cobrança pela falta de informação
clara aos consumidores hipossuficientes (fls. 36/47).
Não bastasse, no Item 06 - que tratava da forma de pagamento - não
houve qualquer menção de que os valores pagos de sinal seriam destinados ao
pagamento da empresa responsável pela corretagem, inclusive, o aludido item contratual
leva ao claro entendimento de que todos os valores pagos pelos compradores seriam
destinados ao abatimento total do imóvel, inclusive, os valores pagos de sinal e entrada.
Além disso, os consumidores deveriam ter sido previamente
informados do valor a ser desembolsado, o que não restou comprovado no caso desta
lide, pois embora houvesse previsão da referida cobrança no instrumento contratual, não
havia clareza quanto ao valor cobrado de comissão e o preço total do imóvel.
No caso dos autos, não seria correto que os consumidores, ao
desembolsarem o valor para o abatimento do saldo devedor (R$ 8.200,00), fossem
surpreendidos com o desvio destes valores para outra finalidade, sem prévia informação.
Desse modo, analisadas as peculiaridades do caso, a cobrança da
comissão de corretagem encontra-se em dissonância com o decidido pelo STJ, razão
pela qual o importe pago deverá integrar a base de cálculo para a restituição dos
valores. Aliás, sobre todo o valor da condenação incidirão correção monetária
desde o respectivo desembolso e juros desde a propositura da demanda.
Com a solução dada ao recurso, o ônus de sucumbência passará a
recair exclusivamente sobre a empresa requerida, a qual deverá arcar o pagamento das
custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios majorados nesta sede
recursal de 10% para 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do
CPC/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1024804-80.2015.8.26.0554
Voto no 12365 (RC)
Pág. 5/5
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora